Tribunal: TJDFT
Processo: 0708236-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-30

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SAE/DF. REAJUSTE PREVISTO NA LEI DISTRITAL No 5.184/2013. AÇÃO RESCISÓRIA No 0735030-49.2024.8.07.0000. EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO. INEXISTÊNCIA DE PREJUDICIALIDADE EXTERNA. TEMA 864 DO STF. INAPLICABILIDADE. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC. ANATOCISMO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto pelo Distrito Federal, buscando: (i) a suspensão do cumprimento de sentença em razão da tramitação da Ação Rescisória no 0735030-49.2024.8.07.0000; (ii) a declaração de inexigibilidade do título, com base na alegada inconstitucionalidade fundamentada no Tema 864 do STF; e (iii) o afastamento da incidência da Taxa Selic, sob o argumento de ocorrência de anatocismo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a existência de Ação Rescisória, com indeferimento do pedido de tutela provisória, justifica a suspensão do cumprimento da sentença; (ii) estabelecer se a decisão exequenda violaria o Tema 864 do STF, a ponto de comprometer a exigibilidade do título; e (iii) determinar se a aplicação da Taxa Selic sobre o montante consolidado caracteriza anatocismo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O ajuizamento de ação rescisória não impede o cumprimento do título judicial transitado em julgado, salvo se houver decisão expressa concedendo efeito suspensivo. No caso, a tutela de urgência foi expressamente indeferida, afastando qualquer fundamento para a suspensão da execução.
4. A tese de inexigibilidade do título com fundamento no Tema 864 do STF não se sustenta, pois este se restringe à revisão geral anual de remuneração de servidores públicos, situação diversa do caso concreto, que trata de reajuste específico previsto na Lei Distrital no 5.184/2013, concedido a categoria determinada.
5. O instituto do distinguishing foi corretamente aplicado pela decisão agravada, afastando a incidência do Tema 864 do STF, visto que o título judicial não se refere à revisão geral anual, mas sim a direito subjetivo específico reconhecido judicialmente, com trânsito em julgado.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a inexigibilidade do título só pode ser declarada em hipóteses excepcionais, como a declaração de inconstitucionalidade da norma que fundamentou o título antes do trânsito em julgado, o que não ocorreu.
7. A aplicação da Taxa Selic sobre o valor consolidado, a partir de dezembro de 2021, não configura anatocismo, mas observância da regra estabelecida pela Emenda Constitucional no 113/2021 e pela Resolução CNJ no 303/2019, com redação alterada pela Resolução CNJ no 448/2022.
8. A Selic incide sobre o montante consolidado, formado pelo principal atualizado monetariamente e pelos juros de mora até novembro de 2021, vedando-se a cumulação de encargos sobre o mesmo período, conforme Súmula no 523 do STF e precedente do STJ (REsp no 1.875.198/SP).
9. O cumprimento de sentença deve prosseguir regularmente, sendo inadequada a sua suspensão com fundamento em eventual impacto financeiro ao erário, porquanto o risco de dano grave não se presume e não restou demonstrado no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. O ajuizamento de ação rescisória não suspende a execução do título judicial, salvo se concedida tutela provisória pelo órgão competente.
2. A inexigibilidade do título exequendo por alegada inconstitucionalidade somente pode ser reconhecida por decisão do STF, em controle concentrado, ou pelo órgão competente para julgar a ação rescisória.
3. A inaplicabilidade do Tema 864 do STF é devida quando o título exequendo versa sobre reajuste específico e não sobre revisão geral anual.
4. A aplicação da Taxa Selic, a partir de dezembro de 2021, sobre o valor consolidado, não configura anatocismo, mas obediência ao disposto na EC no 113/2021 e na Resolução CNJ no 303/2019.
5. A mera alegação de risco financeiro ao erário não constitui fundamento suficiente para suspensão do cumprimento de sentença transitada em julgado.

Dispositivos relevantes citados: EC no 113/2021; Resolução no 303/2019 do CNJ, art. 22, §1o.
Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula no 523; STJ, REsp no 1.875.198/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, j. 24.11.2020; TJDFT, Acórdão no 1964625, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, j. 11.02.2025.